Tribunal: STF
Processo: Rcl 2222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: Representação processual. Procuração. Cópias reprográficas
não autenticadas. Juntada, em agravo regimental manifestado em
reclamação. Presunção de não autenticidade. Ato processual
inexistente. Não conhecimento do agravo regimental. Aplicação do
art. 384, cc. art. 37, § único, do CPC. Precedentes. Considera-se
inexistente recurso subscrito por advogado cuja procuração foi
juntada mediante cópia reprográfica sem autenticação